Tribunal: TJSP
Processo: 2239255-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ALUGUEIS – POSSILIDADE IMPENHORABILIDADE AFASTADA
- Execução de título extrajudicial, na qual, pretende o condomínio agravado, o recebimento de quantia relativa ao inadimplemento de verbas locatícias;
- Diferente do argumento esposado pelos agravantes, a renda de aluguel pode ser penhorada. O inciso X, do artigo 833, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ALUGUEIS – POSSILIDADE IMPENHORABILIDADE AFASTADA
- Execução de título extrajudicial, na qual, pretende o condomínio agravado, o recebimento de quantia relativa ao inadimplemento de verbas locatícias;
- Diferente do argumento esposado pelos agravantes, a renda de aluguel pode ser penhorada. O inciso X, do artigo 833, do CPC, não é aplicável ao caso vertente (Art, 833 São impenhoráveis; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;);
- É possível a penhora de aluguéis provenientes de bem imóvel, nos termos do artigo 835, XIII, combinado com o artigo 867, ambos do CPC. Ademais, não foi demonstrado que se trata do único bem de propriedade da parte executada, nem que seu valor é essencial para a subsistência da família. São dois imóveis comerciais, nos quais, o coexecutado José Roberto é usufrutuário e a coexecutada é nua-proprietária. Precedentes.
RECURSO IMPROVIDO